Tribunal: TJBA
Processo: 8000300-93.2020.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000300-93.2020.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARTINIANO RODRIGUES SOBRINHO

Advogado(s)
:
MONIQUE EMANUELLA SILVA TRINDADE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A DIVERGÊNCIA ENTRE A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO E AQUELA CONSTANTE DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA, RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO E A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000300-93.2020.8.05.0134
, em que figuram como embargante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como embargado
MARTINIANO RODRIGUES SOBRINHO.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADA
, pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora